Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-37.2023.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-37.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 000.423.681-54 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), DIOMAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 395.948.071-72 (APELANTE), ENILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 302.237.332-53 (APELANTE), ERIONITA JORGE PEREIRA - CPF: 769.137.832-72 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0047-00 (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame:

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de homologação de acordo extrajudicial. Pretensão de alteração de registro civil de nascimento para retificar os genitores biológicos da autora. O juízo de origem entendeu que tal modificação exige procedimento contencioso com produção de provas, especialmente exame de DNA.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação, em jurisdição voluntária, de acordo extrajudicial destinado a modificar o registro de filiação, sem a prévia instauração de processo contencioso e contraditório.

III. Razões de decidir:

O estado de filiação é elemento essencial do estado civil, protegido por segurança jurídica e direitos de terceiros, exigindo procedimento contencioso, conforme art. 113 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).

A produção de provas como exame de DNA e oitiva de testemunhas, se necessário,

não é viável em jurisdição voluntária, devendo ser realizada em ação contenciosa, garantindo contraditório e ampla defesa.

A inadequação da via processual impossibilita a prestação jurisdicional efetiva, não sendo violado o direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e Tese:

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"A alteração de registro civil referente à filiação demanda processo contencioso, com contraditório e ampla produção de provas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Solange Rautenberg de Souza, Diomar dos Santos Pereira, Enilton de Oliveira Costa
e
Erionita Jorge Pereira,

contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação de homologação de acordo extrajudicial para retificação de registro civil.

Nas razões recursais, os apelantes argumentam, em síntese, a legitimidade do pedido de homologação de acordo extrajudicial, defendendo que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, estando devidamente instruída com os documentos necessários

Vindicam o acesso à justiça, sustentando que a extinção do processo sem resolução de mérito contraria o disposto no artigo 5º, XXXV, da CF/88 e os artigos 4º e 6º do CPC, os quais garantem a solução integral do mérito em prazo razoável.

Alegam a existência de manifestação favorável do Ministério Público à realização de exame de DNA, considerado essencial para a comprovação do vínculo biológico e correção do erro material no registro civil.

Destacam o princípio da cooperação processual, argumentando que o magistrado deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial ou a adequação do rito, nos termos do artigo 317 do CPC, ao invés de extinguir o processo.

Diante disso, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a adequação da via processual e determinada a continuidade do processo com a produção das provas necessárias, notadamente o exame de DNA solicitado pelo Ministério Público.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial por meio do qual os autores requerem a anulação do registro de nascimento de Solange Rautenberg de Souza, que indica como genitores Diomar dos Santos Pereira e Gorgino Antônio Pereira, visando à substituição por uma nova certidão que registre os verdadeiros genitores biológicos, Enilton de Oliveira Costa e Erionita Jorge Pereira.

O magistrado
a quo
entendeu pela inadequação da via eleita, considerando que a modificação de registro civil, especialmente em questões de filiação, não pode ser realizada por simples procedimento de jurisdição voluntária, mas sim por ação contenciosa própria, que permita a produção de provas, inclusive exame de DNA. Diante disso, julgou extinto o processo, por inadequação da via.

Inconformados, recorrem os autores.

Em suas razões recursais, sustentam que o pedido foi corretamente instruído, que há consenso entre as partes e que o exame de DNA solicitado pelo Ministério Público, reforça a necessidade de continuidade do processo. Argumentam, ainda, que a extinção sem resolução de mérito viola o princípio do acesso à justiça.

A controvérsia devolvida a este Tribunal refere-se à possibilidade de homologação, em jurisdição voluntária, de acordo extrajudicial que visa à anulação de registro civil de nascimento e alteração dos genitores constantes no referido assento, sem a prévia instauração de procedimento contencioso e a produção de provas aptas a confirmar a filiação biológica.

Com efeito, o recurso não comporta provimento.

A questão em análise envolve a modificação do estado de filiação, que é elemento essencial do estado civil da pessoa. O estado de filiação abrange não apenas a relação biológica, mas também efeitos jurídicos, sociais e familiares de grande relevância. O ordenamento jurídico brasileiro confere tratamento rigoroso à alteração de dados registrais relacionados à filiação, exatamente para assegurar a segurança jurídica e proteger direitos de terceiros
.

No ponto, o artigo 113 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/1973) dispõe expressamente que as questões relacionadas à filiação somente podem ser resolvidas em processo contencioso,
in verbis
:

"Art. 113. As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento."

Assim, não é possível realizar tal alteração por simples retificação administrativa ou jurisdição voluntária, muito menos, por pedido de homologação de acordo firmado entre os interessados, pois a mudança pretendida repercute diretamente sobre o status jurídico da pessoa interessada, demandando contraditório e ampla produção de provas, somente possível por meio da instauração de ação de estado.

No caso dos autos, o pedido dos apelantes visa à alteração da filiação registrada, o que necessariamente demanda a produção de provas conclusivas, incluindo o exame de DNA, a oitiva de eventuais testemunhas e demais diligências necessárias para garantir a correta apuração dos fatos. Tais medidas somente são possíveis em um processo contencioso, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa.

A realização de acordo extrajudicial, sem a produção das provas necessárias e a instauração de procedimento próprio, vulnera esses princípios, podendo resultar em insegurança jurídica e comprometimento de direitos de terceiros.

Os apelantes invocam o princípio do acesso à justiça, argumentando que a extinção do processo sem resolução de mérito contraria tal garantia. Contudo, o acesso à justiça não pode ser confundido com o afastamento das normas processuais e das condições da ação.

O renomado processualista Nelson Nery Júnior leciona que “
o interesse processual está presente quando a parte tem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para alcançar a tutela pretendida e quando essa tutela é útil e adequada ao caso concreto. A utilização de procedimento inadequado, entretanto, inviabiliza a prestação jurisdicional efetiva, justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito”
(Código de Processo Civil Comentado, 4.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais)

No presente caso, os apelantes não cumpriram a condição de adequação da via processual. A retificação de registro de nascimento que implique alteração de filiação não se caracteriza como mera correção de erro material, mas sim como questão de estado, que exige a instauração de processo contencioso.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO - REGISTRO CIVIL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FILIAÇÃO - CITAÇÃO - INTERESSADO - PROCESSO CONTENCIOSO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A retificação de registro civil presta-se tão somente para restaurar, suprir ou consertar erros materiais existentes nos dados registrais. A alteração da filiação não se faz por meio de simples retificação de registro civil, em procedimento de jurisdição voluntária, necessitando para tanto de procedimento formalmente apropriado à investigação de paternidade para estabelecimento da verdadeira filiação biológica do interessado”
. (TJMG. RAC n. 10000220107890001, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant,

J. 26.05.22)

Logo, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025